Tribunal: STF
Processo: Pet 2734
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR - PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO - INVIABILIDADE
   - PRECEDENTES.
PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA
   SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A concessão de medida
   cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na
   perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte
   interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária
   dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a
   jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de
   juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário,
   consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal
   de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b)
   que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade
   processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da
   tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria
   constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao
   texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material
   deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e
   (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação
   configuradora do "periculum in mora". Precedentes.
- Ausente o
   necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ
   112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a
   outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também,
   ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou
   processamento ao apelo extremo. Precedentes.
MEDIDA CAUTELAR
   INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO.
- A outorga ou recusa de
   eficácia suspensiva a recurso extraordinário, em sede de medida
   cautelar, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si
   mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do
   ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o
   oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em
   referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao
   julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio
   subjacente à causa.
O procedimento cautelar, instaurado com o
   objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se,
   no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole
   processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida,
   pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei
   (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da
   especialidade - das regras gerais constantes do Código de
   Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes.